Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ART 322, § 1o, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS E 12 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REQUISITO ADICIONAL. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não há se falar em sentença extra petita quando o conjunto da postulação presente na petição inicial encontra consonância com a decisão judicial. Preliminar rejeitada.

2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).

3. Em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, verifica-se, ainda, que, segundo as normativas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao autor plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

4. A alegação de que o direito de migração de plano coletivo para individual, em caso de cancelamento, obriga apenas as operadoras de plano de saúde que operam planos individuais e familiares, não merece prosperar. É que, conquanto esteja essa mitigação prevista no art. 3o da Resolução no19/99 da CONSU, encontra-se assentado no âmbito jurisprudencial que essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei 9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar, restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto legal.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

6. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.